Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO CIVIL POR MORTE. GUARDA FÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 769 E ECA. RELAÇÃO AVOENGA. AUXÍLIO MATERIAL, AFETIVO E EDUCACIONAL. MERA LIBERALIDADE.

1. A concessão da pensão por morte em favor de neto requer prova da tutela ou guarda judicial, conforme previsto no art. 12 da Lei Complementar n. 769/2008 e no art. 33, §3o do ECA, o que não se evidencia na simples alegação de guarda fática ou de dependência econômica.

2. A mera liberalidade da avó falecida em proporcionar ao neto as melhores condições de vida, em seus aspectos material, afetivo e educacional, embora se constitua em importante consagração da solidariedade social familiar (art. 227 da CF), não tem o condão de legitimar o descendente como beneficiário do pensionamento.

3. Negou-se provimento ao recurso.